Tribunal: TJDFT
Processo: 0751938-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO PELOS CRIMES DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, DE AMEAÇA E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA. PACIENTE REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente condenado em dois anos, sete meses e quinze dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, por infringir o artigo 345, parágrafo único, do Código Penal, e artigo 14, da Lei 10.826/03 ao se juntar com comparsa para ameaçar adolescente com uma escopeta calibre 12, a fim de lhe tomar o telefone celular, objetivando o ressarcimento de outro telefone celular que este tomara pouco antes do irmão do seu parceiro, para garantir o pagamento da conta do bar onde bebera sem ter dinheiro para pagar.

2 Não há ilegalidade na prisão cautelar depois de condenado o réu no regime semiaberto quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Embora esteja preso preventivamente há mais de um sexto da pena imposta, a sentença manteve o paciente no regime semiaberto em razão da quantidade da pena, da reincidência e dos maus antecedentes. Caberá ao Juízo da Execução analisar a possibilidade de progressão do do regime.

3 Ordem denegada.